Tribunal: TJES
Processo: 5000870-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXORBITANTE. TEMA 1255 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso, fixando honorários com base no proveito econômico da demanda. O embargante alega omissão do acórdão em relação à análise do Tema 1255 do STF, da ADC 71 e do efeito não vinculante do Tema 1076, além da aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à análise do Tema 1255 do STF e demais pontos levantados pelo embargante; e (ii) determinar se o processo deve ser suspenso até o julgamento do mérito do Tema 1255 pelo STF, em razão de sua relevância para o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de julgamento definitivo pelo STF sobre o Tema 1255 justifica a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o julgamento da presente demanda pode depender do entendimento firmado naquela corte.

4. Embora não exista ordem de suspensão nacional, a prudência recomenda a paralisação do feito até que o STF defina a questão de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Processo suspenso nos termos do art. 313, V, a, do CPC, até o julgamento do mérito do Tema 1255 pelo STF.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo é cabível quando a decisão de mérito pode ser afetada por questão prejudicial em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme art. 313, V, a, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1255 de repercussão geral; STF, ADC 71; STF, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, SUSPENDER a tramitação do feito, na forma do art. 313, V, a, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: VALE S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 5388261) que, à unanimidade de votos, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso, fixando os honorários com base no proveito econômico.

Em suas razões, ID 6222897, o embargante aduz que o acórdão é omisso porque não analisou a matéria à luz do Tema 1255, do Supremo Tribunal Federal e da ADC 71, também em tramitação na Excelsa Corte.

Alega, ainda, que a corte foi omissa quanto ao efeito não vinculante do Tema 1076, em razão do seu julgamento ter ocorrido por maioria simples, assim como em relação ao fato de que a sentença e o recurso são anteriores à fixação da tese do Tema 1076, bem como acerca da aplicação do art. 26, da LEF, no caso concreto.

Contrarrazões, ID 8309895, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, suscito questão prejudicial ao julgamento do mérito.

É que reputo prudente suspender o curso do presente feito, a fim de se aguardar o julgamento do mérito do tema de repercussão geral nº 1255, pelo STF, cuja descrição foi a seguinte:

Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

O entendimento da Corte Suprema quanto à questão pode afetar diretamente o presente feito.

Embora inexista ordem de suspensão nacional, o art. 313 do Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Com efeito, em se tratando de questão prejudicial, entendo necessária a suspensão do processo na forma do supracitado dispositivo, pois, conforme consta do ID 1391186, em 2021 o valor atualizado da CDA era de R$ 173.798.413,00 (cento e setenta e três milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e treze reais).

Proponho, portanto, a esta E. Câmara, a presente
questão de ordem, para determinar a suspensão do feito, na forma do art. 313, V, a, do CPC
, pelo prazo máximo de um ano, devendo a serventia fazer os autos conclusos caso, antes do termo final, o tema 1255, do Supremo Tribunal Federal seja julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto e relatoria e, deste modo, acolho a questão de ordem para determinar a suspensão do processo pelo prazo de no máximo 1(um) ano.

Acompanho
questão de ordem
suscitada pelo DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY, para determinar a suspensão do feito, na forma do art. 313, V, a, do CPC
, pelo prazo máximo de um ano, devendo a serventia fazer os autos conclusos caso, antes do termo final, o tema 1255, do Supremo Tribunal Federal seja julgado.